Tribunal: TJBA
Processo: 8004264-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004264-37.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA Advogado(s): ADAO JOSE FERNANDES JUNIOR, LUIZ HENRIQUE DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. EXIGIBILIDADE APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA À ANTERIORIDADE ANUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes apenas no período de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia no exercício de 2022, após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que estabeleceu a produção de efeitos após noventa dias da data de sua publicação. 4. A decisão da Suprema Corte, dotada de eficácia erga omnes, fixou entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL não se submete à anterioridade anual, sendo exigível apenas a observância da anterioridade nonagesimal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada. Tese de julgamento: "1. A cobrança do ICMS-DIFAL após o decurso do prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 não viola o princípio da anterioridade anual, conforme decidido pelo STF nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078. 2. A cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 é constitucional e estabelece apenas a observância da anterioridade nonagesimal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.066, ADI nº 7.070 e ADI nº 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.